Tribunal: TJDFT
Processo: 0731122-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731122-88.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FELIPE LEAL ENCARNAÇÃO RECORRIDO: GERALDO MAGELA MOREIRA, BRENO HENRIQUE DE JESUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INTERMEDIAÇÃO POR TERCEIRO GOLPISTA. FRAUDE. VENDA NON DOMINO. RESTITUIÇÃO DAS PARTES. COMPRADOR E VENDEDOR. VÍTIMAS. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos da ação principal para anular o contrato verbal de compra e venda objeto de fraude e determinar a restituição do bem ao autor. Ainda, julgou procedente o pedido reconvencional formulado pelo réu para condenar o terceiro golpista ao pagamento do valor a ele pago pelo negócio. 2. Diante do não recebimento do pedido reconvencional em face do autor, falece interesse recursal ao apelante quanto à improcedência do pedido em face deste, sobretudo porque a condenação não lhe foi direcionada. 3. Não foi demonstrada a conduta ilícita por parte do réu, ao utilizar o veículo acreditando ser o legítimo proprietário, diante do cenário fraudulento criado por terceiro, tampouco prova de dano ao bem durante sua posse. Assim, não restam presentes os requisitos configuradores do dever de indenizar, tendo como causa suposta depreciação do automóvel, mormente em razão da detenção por poucos dias. 4. O êxito em ação judicial se mede na proporção do proveito de cada parte em relação aos pedidos, de modo que, havendo sucumbência recíproca, a distribuição deve observar o percentual de ganho auferido por cada litigante. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, caput e §§ 1o, 2o, inciso IV, e 10o, asseverando ser devida a condenação do recorrido Geraldo Magela Moreira ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da falta de êxito nos pedidos reconvencionais formulados em face do recorrente, que contestou a reconvenção. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1833861/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/11/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência ao artigo 85, caput e §§ 1o, 2o, inciso IV, e 10o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Não obstante a interposição de agravo de instrumento pelo autor contra a inclusão de litisconsórcio passivo necessário, a decisão saneadora foi confirmada na segunda instância (ID 23775552). Assim, o terceiro Breno foi devidamente incluído na demanda, contudo, apesar de devidamente citado (ID 23775574), não apresentou resposta, sendo decretada sua revelia (ID 23775580). Desse modo, inconteste que o acolhimento do pedido reconvencional em relação a Breno não acarreta qualquer prejuízo ao autor, pois não recebido em face dele, tanto que na decisão saneadora ficou claro que a falta de qualificação do terceiro pelo reconvinte acarretaria a extinção da reconvenção por ilegitimidade passiva. Assim, falece interesse recursal à parte quando ataca a sentença em pontos que lhe foram favoráveis ou não prejudiciais, sendo inarredável concluir pelo conhecimento apenas parcial do apelo (ID 29547982 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024